Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0702163-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: UNIVERSO COSMÉTICOS LTDA. - ME AGRAVADO(A): DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Universo Cosméticos Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória (processo n. 0711851-08.2019.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência pleiteada concernente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no auto de infração n. 2635/11. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 14019127), a agravante suscita preliminar de nulidade da r. decisão, sob o argumento de que a ausência de apreciação do tema relativo à ilegalidade e inconstitucionalidade da multa confiscatória, aplicada no percentual de 200% (duzentos por cento) do montante cobrado a título de imposto, violou os arts. 11 e 489, IV e VI, do CPC, malgrado a autora tenha opostos embargos de declaração quanto ao ponto. Assinala que se mostraram presentes os pressupostos para concessão da antecipação da tutela vindicada ao Juízo a quo, porquanto evidenciado que a multa aplicada ostenta natureza confiscatória, conforme art. 150, IV, da Constituição Federal e entendimento jurisprudencial. Aduz que a autuação se baseou na ausência de inscrição do estabelecimento fiscalizado no Cadastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, mas se revela desarrazoado considerar as mercadorias encontradas para fins de cobrança de ICMS se sequer foi configurada hipótese de incidência do tributo. Sustenta que incide ICMS sobre a circulação de mercadorias, exigindo-se a mudança de titularidade do bem e operação realizada através de atividade mercantil, o que não ocorreu na hipótese. Discorre que a inscrição do débito em dívida ativa é iminente, assim como sua consequente cobrança em execução fiscal, com possibilidade de imposição de medidas constritivas. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender a exigibilidade do reportado crédito tributário. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 14019128). O pedido de concessão de tutela de urgência recursal foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão de ID 14083447. Apresentada contraminuta (ID 14418832). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora